Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESINTERESSE NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. Não há que se conhecer de recurso de apelação com argumentos atinentes à necessidade e interesse de realização de prova pericial grafotécnica em contrato bancário, quando o banco, diversamente do que afirma, sempre manifestou desinteresse na produção da perícia, inclusive com requerimento expresso pelo julgamento antecipado da lide.
2. Existindo na apelação causas de pedir e pedido inéditos, que não constaram de suas manifestações na origem, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar manifesta inovação recursal.
3. Não tendo o Banco pleiteado oportunamente a realização da perícia na origem, mesmo após especificação de provas, para fins de comprovar a idoneidade contratual, conforme ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC, revela-se inviável acolher, em sede recursal, a mudança de postura quanto ao interesse probatório.
4. Em atenção à vedação ao comportamento contraditório e à inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do apelo.
5. Recurso não conhecido.